Tribunal: TJMT
Processo: 0047513-67.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047513-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RODRIGO PERES PEREIRA & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.443.656/0001-30 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), RODRIGO PERES PEREIRA - CPF: 836.833.991-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO PERES PEREIRA - CPF: 836.833.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REPACTUAÇÃO NÃO ANALISADA – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – PRECLUSÃO LÓGICA DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ACÓRDÃO Nº 1.827/2008 – PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O Tribunal de Contas da União expressou o seu entendimento, de que a repactuação somente pode ser apresentada até o momento da prorrogação do contrato, ou seja, a partir da celebração do termo de prorrogação contratual, ocorre a preclusão lógica do direito. Ministro Relator Benjamim Zymler, no Acórdão nº 1.827/2008 – Plenário do Tribunal de Contas da União: “(...)Nos termos acima expostos, considero que, nas hipóteses de prestação de serviços contínuos, cada prorrogação caracteriza um novo contrato. Uma vez assinado o termo aditivo, o contrato original não mais pode ser repactuado. 59. Desse modo, no momento da assinatura do Terceiro Termo Aditivo caberia à contratada, caso ainda não tivesse postulado, suscitar seu direito à repactuação, cujos efeitos retroagiriam à 1/5/2005, data-base que ensejou a celebração de novo acordo coletivo que alterou o salário da categoria profissional. Contudo, o que aconteceu foi tão somente a alteração do prazo contratual, ratificando-se todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original (fls. 269/270, anexo 2, v. 1). 60. Ao aceitar as condições estabelecidas no termo aditivo sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, a empresa Poliedro deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita. (...)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO PERES PEREIRA & CIA LTDA - ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, identificada pela numeração única: 0047513-67.2014.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem rejeitou os pedidos formulados pela parte requerente, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID: 13512952 e 13510973).

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 13510973, 13512472, 13512989 e 13510479), que a conclusão do Juízo de Origem, ao entender pela preclusão lógica, não merece amparo, pois não se tutelou a indenização do contrato originário ou do primeiro e segundo aditivo, mas sim, apenas a indenização devida, decorrente do reequilíbrio econômico financeiro do último termo aditivo dos contratos.

Continua asseverando que, não houve aceitação tácita do valor e de suas condições, já que as elevações dos preços ocorreram durante a vigência do último termo e o processo administrativo fora instaurado ainda em sua vigência.

Ainda afirma que, houve um ato ilícito cometido pela administração pública passível de reparação, em razão de a parte Apelante suportar o ônus excessivo no contrato, conforme notas fiscais e documentos apresentados no processo administrativo.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para a r. sentença proferida pelo Juízo Singular seja reformada, condenando a parte Apelada ao pagamento a título de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais, e, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID: 13510974, 13512474 e 13512991), requerendo que seja negado provimento ao presente Apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, no Parecer juntado ao processo sob o ID: 29867471, onde com fulcro no princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos sem manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RODRIGO PERES PEREIRA & CIA LTDA - ME
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que rejeitou os pedidos constantes na petição inicial, na presente Ação de Cobrança, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços, cujo o objeto era a prestação de serviços alusivos à preparação e fornecimento de alimentação para atender o sistema socioeducativo no Complexo Pomeri e a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente na cidade de Cuiabá e em Várzea Grande, com a vigência tendo início no ano de 2008 e se estendendo até ano de 2011.

Importante ressaltar, que a parte Requerente ora Apelante, ajuizou a Ação de Cobrança em epigrafe, almejando a condenação da parte Requerida ora Apelada, em danos materiais, sob a fundamentação de que desde o ano de 2010 estava pleiteando no âmbito administrativo, a concessão de repactuação dos contratos administrativos, em razão do aumento dos salários da categoria profissional, entretanto, o referido pedido foi negado extrajudicialmente.

Com isto, tem-se que a controvérsia em apreço, versa tão somente acerca da existência ou inexistência do dever do ESTADO DE MATO GROSSO, de indenizar a parte Apelante, em virtude de não ter atendido a suplica supramencionada.

Pois bem.

Sabe-se que, no que tange aos contratos administrativos, a Constituição Federal vigente, estabelece em seu art. 37, inciso XXI, que as contratações devem ocorrer por meio de processo licitatório, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantendo as condições presentes na proposta, com exceção, das exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Neste sentido, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Outrossim, é um saber público e notório, que a Lei 8.666/93, institui normas para licitações e contratos atinentes a Administração Pública, onde em seu art. 65, inciso I, alínea “d”, estabelece que os contratos oriundos de processo licitatório, podem sim ser alterados (com as devidas justificações).
In verbis
:

“Art. 65.

Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.“

Considerando os referidos dispositivos, tem-se que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro estabelecido no momento da proposta de preços com a aceitação da proposta pela Administração Pública, é um direito incontestável do contratado.

Não obstante, existem institutos próprios para tanto, conforme foi devidamente explicitado pelo Juízo de Origem, senão vejamos:

“(...) o ordenamento jurídico instituiu dois institutos voltados à recomposição da equação econômico-financeira, quais sejam, o reajuste, que pode ser operado pela correção do valor contratado por um índice financeiro, com o objetivo de corrigir os efeitos da variação dos custos de produção que afetam o cumprimento do contrato, especialmente aqueles determinados pela inflação, e a revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro, cujo objetivo consiste em recompor os efeitos decorrente de áleas extraordinárias, imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que afetam a condição inicial de equilíbrio entre os encargos da contratada e a remuneração devida pela Administração contratante. A repactuação é o instituto aplicado aos contratos administrativos de prestação de serviços. Seu fato gerador é a entrada em vigor de Lei, Acordo ou Convenção coletiva que altere as verbas trabalhistas de determinado setor, aumentando para o contratado o ônus financeiro a ser suportado no âmbito do ajuste administrativo (...)“

Logo, no presente caso, o gênero de reajuste utilizado é a repactuação, que ocorre nos contratos cujo o objeto, trata-se exclusivamente de prestação de serviço, partindo da premissa de uma variação de componentes referentes ao custo do referido contrato, sendo necessária a demonstração analítica, com base em planilha de custos e formação de preços.

Aliás, o Tribunal de Contas da União expressou o seu entendimento, de que a repactuação somente pode ser apresentada até o momento da prorrogação do contrato, ou seja, a partir da celebração do termo de prorrogação contratual, ocorre a preclusão lógica do direito. Neste sentido, vejamos trechos do voto do Ministro Relator Benjamim Zymler, no Acórdão nº 1.827/2008 – Plenário do Tribunal de Contas da União:

“57. A lei reconhece que a prorrogação pode acarretar a alteração das condições originais da contratação não apenas em relação aos prazos contratuais. Apesar de as cláusulas iniciais do contrato serem mantidas inalteradas, as cláusulas relacionadas aos preços podem ser revistas em respeito ao equilíbrio econômico-financeiro da contratação. 58. Nos termos acima expostos, considero que, nas hipóteses de prestação de serviços contínuos, cada prorrogação caracteriza um novo contrato. Uma vez assinado o termo aditivo, o contrato original não mais pode ser repactuado.

59. Desse modo, no momento da assinatura do Terceiro Termo Aditivo caberia à contratada, caso ainda não tivesse postulado, suscitar seu direito à repactuação, cujos efeitos retroagiriam à 1/5/2005, data-base que ensejou a celebração de novo acordo coletivo que alterou o salário da categoria profissional. Contudo, o que aconteceu foi tão somente a alteração do prazo contratual, ratificando-se todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original (fls. 269/270, anexo 2, v. 1). 60. Ao aceitar as condições estabelecidas no termo aditivo sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, a empresa Poliedro deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita. Em outros termos, a despeito do prévio conhecimento da majoração salarial decorrente do acordo coletivo ocorrido em maio de 2005, a empresa contratada agiu de forma oposta e firmou novo contrato com a Administração por meio do qual ratificou os preços até então acordados e comprometeu-se a dar continuidade à execução dos serviços por mais 12 (doze) meses. 61. Por conseguinte, considero que a solicitação de repactuação contratual feita pela empresa Poliedro em 10/4/2007, com efeitos retroativos a 1/5/2005, encontra óbice no instituto da preclusão lógica. Com efeito, há a preclusão lógica quando se pretende praticar ato incompatível com outro anteriormente praticado. In casu, a incompatibilidade residiria no pedido de repactuação de preços que, em momento anterior, receberam a anuência da contratada. A aceitação dos preços propostos pela Administração quando da assinatura da prorrogação contratual envolve uma preclusão lógica de não mais questioná-los com base na majoração salarial decorrente do acordo coletivo ocorrido em maio de 2005.”

Desta forma, em razão da preclusão lógica do direito a repactuação da parte Apelante, não há que se falar em reajuste dos valores estabelecidos incialmente pelo contrato celebrado entre as partes.

Assim, consequentemente, inexiste qualquer obrigação do contratante de indenizar a parte contratada, em razão da ausência de comprovação de conduta ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021